Tribunal: TJES
Processo: 5000934-65.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-65.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENRIQUE PEREIRA CAVAZZONI
RECORRIDO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, pedi vista dos autos para melhor analisar as provas, notadamente em função do laudo de ID 274480 atestar a "invalidez parcial incompleta de membro superior direito".

Contudo, conforme consta da tabela para cálculo da indenização juntada com a contestação, o contrato prevê claramente que, para o caso de invalidez permanente parcial dos membros superiores -
Perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios – a indenização será de 12% (doze por cento) sobre a importância segurada, não havendo, portanto, reparos na sentença, muito menos no voto da D. Relatora.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões, o autor alega que a invalidez se estende além do 5º dedo da mão direita e que faria jus ao recebimento da complementação do seguro.

Pois bem.

Adianto que não é o caso de provimento.

Do laudo de ID 274480, consta que o autor sofreu invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de repercussão média.

Outrossim, restou demonstrado que sua invalidez possuía viés parcial e que tal incapacidade, em razão da perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios, é de 12% (doze porcento).

De logo, entendo que o valor correspondente foi pago ao recorrente, não havendo que se falar em complementação.

Nesse sentido, cito trecho da sentença que bem fundamenta a situação em análise:

Firmo este entendimento, pois, observo do laudo médico apresentado que o autor sofreu uma deformidade no quinto dedo de sua mão direita (ID 2042774-pág. 01), caracterizada pelo médico legista como uma invalidez permanente parcial incompleta de repercussão média. A seu turno, observo que, de acordo com o exposto na “tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez total ou parcial permanente” constante das condições especiais da apólice (ID 2530874-pág. 61), em se tratando de “perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios” (considerada uma invalidez permanente parcial de um dos membros superiores) a seguradora deveria pagar à parte requerente o porcentual de 12% (doze por cento) da importância segurada, isto é, sobre o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) atualizado na data do pagamento.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.